Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CENSEC. CARÁTER COMPLEMENTAR. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 1.1. Na hipótese, não há evidência de ter a parte agravante exaurido as providências ao seu alcance, havendo ainda sistemas a serem diligenciados, a exemplo do eRIDFT e SNIPER. Ademais, a busca ao banco de dados pretendida pode ser feita diretamente pela parte exequente, mediante pagamento dos emolumentos respectivos diretamente nos cartórios.
2. Analisando os autos de origem, não se extraem elementos de prática de ato ilícito, e as alegações de fraude à execução ainda são objeto de apreciação pelo juízo a quo. No caso concreto, elementos insuficientes a respaldar a drástica medida de quebra de sigilo fiscal. 2.1. Além disto, evidencia-se interesse exclusivamente patrimonial, e o Superior Tribunal de Justiça já pontuou não haver que se falar em quebra de sigilo com o intuito de satisfazer interesse meramente privado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.